Tribunal: TCU
Processo: 014.715/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 2889/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 1. 9316 - CRECHE ALTO DO MATEUS Rua Joaquim Lucas da Silva, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 31, Quadra 194, Lote 0000 Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras R$ 1.660.089,89 2. 9314 - CRECHE ERNANI SÁTYRO Rua Edson Figueiredo, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 36, Quadra 141, Lote 0156, Escola Proinfância C - Metodologias Inovadoras R$ 918.122,33 3. 9319 - CRECHE GEISEL Rua João Miguel de Souza. Escola Infantil - Tipo B 220v R$ 1.426.413,55 4. 9312 - CRECHE MANGABEIRA VIII Rua das Extremosas, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 52, Quadra 360, Escola Infantil - Tipo B 220v R$ 1.426.413,55 5 . 9315 - CRECHE B. DAS INDÚSTRIAS Rua dos Morangueiros, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 34, Quadra 006, Lote 0046 Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,74 6. 9318 - CRECHE CUIÁ Rua Severino Lopes da Silva, Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,74 7. 9317 - CRECHE DOS COLIBRIS Rua Henrique da Costa Machado, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 42, Quadra 039, Lote 0385, Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,48 8. 9309 - CRECHE MANGABEIRA II Rua Maria Paulino da Silva, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 53,, Quadra 217, Lote 0076, Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,74 9. 9311 - CRECHE MANGABEIRA VII Rua Prefeito Luiz Alberto Moreira Coutinho. Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 52, Quadra 063 Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,74 10. 9321 - CRECHE VALE DAS PALMEIRAS Rua Antonio Gomes da Silva, Localização Cartográfica - SEPLAN/PMJP = Setor 28, Quadra 360, Escola Infantil - Tipo C 220v R$ 677.059,74 (no da TCE no sistema: 576/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8098/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Ricardo Vieira Coutinho e Luciano Cartaxo Pires de Sá, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 2889/2012 (peça 7), firmado entre o FNDE e o município de João Pessoa/PB, tendo por objeto a realização de obras em dez creches do ente municipal. Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 29), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente tanto da pretensão sancionatória quanto da ressarcitória para o TCU, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 32); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em: a) reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, segundo o art. 26 da Instrução Normativa TCU 98/2024; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.715/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Cartaxo Pires de Sá (XXX.049.704-XX); Ricardo Vieira Coutinho (XXX.713.534-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.